Tribunal: TJSP
Processo: 1002555-96.2015.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Propriedade vizinha do Réu, topograficamente mais baixa que a propriedade dos Autores, que recebe o escoamento das águas das chuvas advindas do imóvel confinante. Alagamento no imóvel do Réu que teria desencadeado sério desentendimento entre as partes, inclusive com agressões físicas, causando grande abalo

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Propriedade vizinha do Réu, topograficamente mais baixa que a propriedade dos Autores, que recebe o escoamento das águas das chuvas advindas do imóvel confinante. Alagamento no imóvel do Réu que teria desencadeado sério desentendimento entre as partes, inclusive com agressões físicas, causando grande abalo psicológico e culminando com a mudança dos Autores do referido imóvel. Pedido reconvencional do Réu de indenização por danos materiais decorrentes do alagamento ocorrido em razão da passagem irregular da água do imóvel dos Autores pelo seu terreno. Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Contexto fático-probatório insuficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações dos Autores. Ônus da prova que competia aos Autores quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC. Alegação de agressões físicas praticadas pelo Réu não comprovada. Ausência de provas de que a mudança de residência dos Autores de fato tenha ocorrido em razão dos fatos narrados na peça vestibular. Danos materiais e morais não caracterizados. Existência de desentendimentos e agressões mútuas entre as partes. Bilateralidade das agressões físicas e verbais que não podem servir de fundamento para o pleito de indenização por danos morais por nenhuma das partes. Inexistência do dever de indenizar. Danos no imóvel do Réu comprovados através de perícia judicial, que apontou a responsabilidade dos Autores pelas enchentes ocorridas. Laudo pericial conclusivo, elaborado com imparcialidade e assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes. Danos ao imóvel e nexo de causalidade sobejamente comprovados. Responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.